Tribunal: TJDFT
Processo: 0722066-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722066-58.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA IMPETRANTE: DIOGO LEO MACRUZ CORREA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados DIOGO LEO MACRUZ CORREA e THALLES SILVA FRAZAO ROCHA, em favor de PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA, preso preventivamente, desde 07/04/2023, pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais. Em suma, os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo para a finalização do inquérito policial e o oferecimento de denúncia, no caso de acautelado preventivamente. Narram que o paciente é alvo de investigação e teve decretada a prisão temporária, essa posteriormente convertida em preventiva, na data de 07/04/2023, contabilizando, no momento, 59 dias de cárcere. Aduzem que “não se trata o pleito defensivo de vedar a continuidade das investigações, mas sim de exigir que os prazos legais sejam cumpridos, e, se, porventura, a autoridade policial entenda por demais complexa a investigação, que não promova prejuízo imotivado aos acusados em seu direito à liberdade, tendo por dever este juízo restituir à sociedade o acusado Pedro por estar sobejamente demonstrada a ilegalidade de sua prisão”. Afirmam que, a despeito do argumento de “complexidade da investigação, é incontestável que a autoridade policial vem se esquivando de sua responsabilidade de prestar ao juízo informações acerca das diligências pendentes”, de modo que “a morosidade imotivada da autoridade policial incorre em grave prejuízo ao acusado Pedro”. Esclarecem que o paciente foi alvo de alvará de soltura no curso do processo que tramita em Minas Gerais por acusações de associação ao tráfico. Requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão cautelar do paciente, “por excesso de prazo para elaboração de relatório e oferecimento de denúncia, que padece no cárcere a 60 dias sem que a autoridade policial se digne à informar ao juízo natural quais as diligências pendentes para conclusão do Inquérito Policial, restando configurado constrangimento ilegal sanável pela via extrema do writ (Art. 5o, inciso LXVIII, c/c art. 648, inciso II, do CPP), assim merecendo ser conhecido pelo relator”. É o breve relatório. Decido. O paciente PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis, cujos elementos foram colhidos após deflagração da Operação Hermes. Cuida-se de investigação de grande organização criminosa que atuava de forma articulada, com divisão de tarefas e hierarquia estabelecida, sediada no Rio de Janeiro, que aplicava golpes, pela internet, em todo o Brasil e movimentava cifras milionárias. O paciente é apontado como líder da organização. Trata-se, portanto, de investigação complexa, sendo irrefutável que o feito se encontra em tramitação normal e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme consignado pelo MM. Juiz a quo, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo: “Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa do investigado PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA (ID 156586529). Aduz a defesa, em suma, que o investigado encontra-se preso desde 31/03/2023, sendo que o Ministério Público ao pedir dilação de prazo para conclusão do inquérito policial de referência, ocasionou excesso de prazo da prisão cautelar do requerente. Em parecer de ID 160583986, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, aludindo, em síntese à complexidade dos fatos imputados ao requerente e diversos outros investigados, o que justifica eventual demora na conclusão das investigações. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em abono de sua tese. É breve relatório. Decido. O feito versa sobre complexa investigação no sentido de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e venda ilegal de armas de fogo, consoante relatório oriundo da representação de ID 154812050, cujos elementos foram colhidos após deflagração da Operação Hermes. As investigações apontam que a organização criminosa movimentava cifras milionárias através de transações imobiliárias e vendas de armas. DIEGO MARADONA teria utilizado a conta de outras pessoas para realizar transações financeiras atípicas. Além disso, foram apreendidas pistolas com numeração raspada em sua posse, que ele alegou ter recebido em decorrência de dívidas. ROBERTO MACHADO é apontado como responsável pela gestão financeira da organização, pois que teria ele usado pessoas como “laranjas” para ocultar transações suspeitas. Os demais suspeitos não foram localizados, e alguns têm endereços de difícil acesso ou não residem nos endereços levantados pelas investigações. Consta dos autos perícia papiloscópica realizada pela Polícia Federal de Minas Gerais, que confirmou a real identidade de PEDRO MANUEL PINHAL SAVEDRA, na verdade, a de DIEGO MARADONA RAMOS DE OLIVEIRA, apontado pela Polícia Federal como chefe de facção criminosa em Governador Valadares/MG e possuidor de extensa ficha criminal, inclusive com homicídios e latrocínios. É dito, ainda, que o investigado é procurado pela INTERPOL e, supostamente, já teria se evadido do país. As investigações apontam PEDRO SAVEDRA/DIEGO DE OLIVEIRA como sendo o líder da organização criminosa. Demais disso, as informações bancárias teriam revelado movimentações milionárias em contas de sua titularidade, bem como em contas de sua companheira, KETELI PINHEIRO FERREIRA COSTA e, ainda, em contas de terceiros as quais seriam, em tese, por ele administradas. A prisão temporária do requerente foi decretada em 07/12/2022 (ID 144665498 do Pedido de Prisão Temporária n° 0720586- 19.2022.8.07.0020), sendo cumprida em 31/03/2023 (ID 154816056 destes autos). Em 07/04/2023, após representação da Autoridade Policial, este Juízo converteu a prisão em preventiva (ID 154877807), estando o investigado acautelado desde então. Pois bem. Extrai-se do que acima consignado a conclusão acerca das peculiaridades do caso em tela. As investigações versam sobre crimes graves, cometidos por longo espaço de tempo, por várias pessoas, e com elevado nível de complexidade operacional. Nessa linha de intelecção, tem-se que as investigações não foram alvo de qualquer entrave burocrático apto a macular a urgência exigida para sua conclusão. Em casos como o que aqui se analisa, o fator tempo deve ser aferido em consonância com a complexidade dos fatos investigados. Não fora verificada, até aqui, qualquer falha estrutural nas atividades desempenhadas pelos dos órgãos públicos envolvidos na apuração dos fatos. Como visto acima, diversas medidas já foram adotadas pela Polícia Judiciária, levadas ao conhecimento do Ministério Público, e submetidas ao crivo deste Órgão Jurisdicional. Quanto ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, quando este versa sobre fatos complexos, à semelhança do que aqui se verifica, entende o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes. 4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido. (AgRg no RHC n. 118.556/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020, destaquei)”. Da ratio decidendi acima é possível extrair um vetor de orientação calcado em juízo de razoabilidade, qual seja, a relação entre o tempo necessário para conclusão das investigações e a complexidade dos fatos relacionados. No caso em exame, é evidente que não houve o transcurso de prazo demasiado e não há mora imputável ao aparato Estatal. De mais a mais, resta observar que os requisitos e pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do requerente restam incólumes. O simples transcurso do prazo para conclusão do inquérito policial de referência, apartado dos demais fatos acima verificados, não possui o condão de caracterizar o constrangimento ilegal do requerente, com o consequente relaxamento da sua prisão preventiva. Resta imperioso ressaltar que, nos autos do Habeas Corpus número 0716881-39.2023.8.07.0000, impetrado por um dos investigados (Roberto Machado) junto a este Tribunal, a respectiva liminar fora indeferida, sob os seguintes argumentos: (...) Por fim, como bem destaca o Ministério Público em suas razões, as investigações revelaram que o grupo possivelmente atua no DF desde 2008 e que o seu principal líder, apontado como sendo a pessoa de PEDRO SAVEDRA/DIEGO DE OLIVEIRA, supostamente teria sido responsável pela movimentação de vultosos valores por diversas contas bancárias, valendo-se, inclusive, da atuação de “laranjas”. Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em apreço, e jungido nos argumentos acima, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente.” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador